Tribunal: TJDFT
Processo: 0750916-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Phedilma Veículos Eirelli ME em face da decisão[1] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Marcos Vinícios da Costa Goncalves, Tatiane da Costa Almeida Rodrigues e Mariza Ribeiro Goncalves –, declinara, de ofício, da competência para o processamento e julgamento da pretensão em favor da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, com fundamento no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil. Segundo a decisão guerreada, trata a ação subjacente de reiteração da ação que transitara no bojo do processo no 0707371-42.2023.8.07.0019, anteriormente distribuída ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas e extinta sem resolução do mérito, ensejando que aquele juízo se tornasse prevento para processar e julgar a ação replicada. Não se conformando com aludida resolução, objetiva a agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente prosseguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que, conquanto reconheça o enquadramento da situação no disposto no artigo 286, inciso II, do estatuto processual, conforme assinalado pelo provimento guerreado, haja vista que havia, anteriormente, manejado ação idêntica que fora distribuída ao juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas – processo no 0707371-42.2023.8.07.0019 –, aludida ação fora extinta sem resolução do mérito. Sustentara que, diante da sentença extintiva, optara por reingressar com a ação perante o Juízo de Taguatinga. Pontuara que essa escolha fora lastreada no exercício da faculdade assegurada à parte de eleger o foro mais conveniente para a resolução da controvérsia, em consonância com o princípio da autonomia da vontade processual, albergado no artigo 63 do Código de Processo Civil. Salientara que os agravados residem e exercem suas atividades laborais em Taguatinga, afigurando-se pertinente a escolha desse Juízo. Consignara que a propositura da demanda na Circunscrição Judiciária de Taguatinga resguarda o princípio da razoável duração do processo, pois garante uma tramitação célere e eficiente, sem imposição de ônus excessivo aos agravados. Acrescera que, conquanto a ação anterior tenha sido ajuizada perante a Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, a pretensão fora extinta sem resolução do mérito. Apontara que, nesse contexto, observara as exigências legais no ajuizamento da nova ação, promovendo novamente o recolhimento das custas processuais, devendo ser assegurado o direito de aviar nova ação perante o foro de Taguatinga. Assinalara que, dessa forma, evidenciado que a decisão arrostada não se coaduna com seus interesses nem se conforma com o preceituado pelo legislador, deve ser reformada, e, como forma de ser viabilizado o imediato seguimento da ação que aviara, ser agregado ao agravo o efeito suspensivo que reclamara, obstando-se, assim, inclusive a redistribuição da ação na forma determinada. O instrumento afigura-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Phedilma Veículos Eirelli ME em face da decisão[2] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Marcos Vinícios da Costa Goncalves, Tatiane da Costa Almeida Rodrigues e Mariza Ribeiro Goncalves –, declinara, de ofício, da competência para o processamento e julgamento da pretensão em favor da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, com fundamento no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil. Segundo a decisão guerreada, trata a ação subjacente de reiteração da ação que transitara no bojo do processo no 0707371-42.2023.8.07.0019, anteriormente distribuída ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas e extinta sem resolução do mérito, ensejando que aquele juízo se tornasse prevento para processar e julgar a ação replicada. Não se conformando com aludida resolução, objetiva a agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente prosseguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo está adstrito à aferição da viabilidade de, considerando a existência da ação idêntica anteriormente ajuizada perante a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas e extinta sem resolução do mérito, ser afirmada a competência daquele juízo, com base na prevenção, para o processamento e julgamento da ação replicada e em curso perante a 4a Vara Cível de Taguatinga. Assim pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Ademais, a par de aludido precedente, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é possível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre competência, pressuposto da prestação jurisdicional, conquanto matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a incompetência não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadra nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, obstando que seja definido qual o juiz competente para processar e julgar a ação, repercutindo até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar as arguições formuladas pela parte agravante. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que, apreendendo que anteriormente fora aviada ação idêntica que viera a ser extinta sem exame de mérito pelo Juízo Cível do Recanto das Emas, declinara da competência para o processamento da ação que lhe fora distribuída para o Juízo no qual transitara a ação precedente, diante da prevenção que se aperfeiçoara, na forma prevista pelo artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil. A seu turno, argumentara a agravante, em suma, que “ciente da extinção da ação precedente sem julgamento de mérito, optou por reingressar com a lide no foro de Taguatinga (...) mais conveniente para o deslinde da controvérsia, em consonância com o princípio da autonomia da vontade processual[3].” Consignadas essas premissas, inexoravelmente não subsiste lastro para que, na espécie, seja afastado o disposto no artigo 286, II, do Código de Processo Civil. Consoante patenteado e incontroverso, originariamente a agravante aviada ação idêntica à ação subjacente da qual germinara o provimento arrostado. A primeira ação fora distribuída ao ilustrado Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, tendo transitado no bojo do processo no 0707371-42.2023.8.07.0019, e extinta, sem resolução do mérito, operando-se o trânsito em julgado do provimento extintivo. Aperfeiçoado o trânsito em julgado do provimento terminativo, a agravante renovara a pretensão que anteriormente havia formulado via da ação subjacente distribuída sob o no 0723530-96.2023.8.07.0007. Essa derradeira pretensão fora distribuída aleatoriamente ao juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, invocando o disposto no artigo 286, inciso II, do CPC, determinara sua redistribuição ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, pois a ação primeiramente aviada lhe havia sido distribuída. Sob essa realidade, inexorável que o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas está prevento para conhecer, processar e julgar a derradeira pretensão formulada. Sendo incontroverso que houvera a repetição de ação idêntica à primeiramente formulada, a situação se enquadra linearmente no regramento inserto em aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - ... II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; ...” Comentando sobre o preceito legal acima trasladado, Luiz Guilherme Marinoni[4] pontuara o seguinte: “Embora nosso Código fale em distribuição por dependência, o art. 285, II, CPC, na realidade, fixa por prevenção a competência do juízo que conheceu da demanda anteriormente ajuizada cujo processo foi extinto sem resolução de mérito. O intento evidente do legislador é coibir a escolha do juízo pelo litigante, manobra que importa em clara ofensa ao direito fundamental ao juízo natural e à paridade de armas no processo civil. A reiteração da demanda, nesses casos, pode dar lugar inclusive à aplicação das sanções inerentes à litigância de má-fé.” No mesmo sentido, são os apontamentos realizados por Nelson Nery Junior[5], confira-se: “No sistema do CPC/1973, a redação da norma dada pela L 10358/01 determinava fosse feita a distribuição por dependência, quando se tratasse de repropositura da ação cujo processo tivesse sido extinto anteriormente por desistência (CPC 485 VIII). Mesmo que o autor desistisse da ação, o juízo para o qual fora distribuída a ação extinta continuava competente para processar e julgar a mesma ação quando fosse reproposta, ainda que o autor viesse acompanhado de outros litisconsortes ou que aumentasse ou diminuísse a causa de pedir ou o pedido. A L 11280/06 acrescentou às circunstâncias anteriormente previstas: a) a reiteração da ação, depois de a mesma ação haver sido objeto de processo extinto sem resolução de mérito; (....) Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (v. CPC 337 §§ 1.o a 3.o). Quando isso ocorrer, a distribuição deverá ser feita ao juízo prevento.” Com efeito, aludido regramento, consoante a gênese teleológica, visa assegurar que a mesma pretensão seja conhecida e resolvida pelo mesmo juiz, obstando que haja violação ao princípio constitucional do juiz natural e a parte escolha o juiz que julgará a ação em que está envolvida. Assim, resta incontroverso que compete ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas processar e julgar a ação subjacente replicada, consoante o art. 286, inciso, II, do CPC. Os argumentos formulados pela agravante no sentido de que o Juízo do foro de Taguatinga afigura-se mais conveniente aos seus interesses não ilidem o disposto em aludido dispositivo. Assinala-se, a título meramente ilustrativo, que eventual exame acerca da competência territorial deveria ter ocorrido por ocasião do aviamento da primeira ação. Em não tendo havido nenhuma manifestação judicial nesse sentido, tendo o Juízo da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas admitido a ação, conquanto tenha lhe colocado termo acolhendo o pedido de desistência formulado pela parte autora, está vinculado ao comando legal, que, diante de sua gênese, não pode ser afastado. O Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, portanto, está enlaçado ao regramento legal, estando legalmente prevento para processar e julgar a ação replicada, ressalvada aos agravados a formulação de eventual incompetência territorial. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações, notadamente em razão de ter se aperfeiçoado situação que rende ensejo à qualificação da prevenção legalmente pontuada, a competência para processar a ação principal deve ser firmada no Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, ressalvada eventual suscitação de incompetência por parte dos agravados no momento apropriado e pela via indicada, ou seja, através de preliminar na contestação. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. EXTINÇÃO ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, INCISO I, CPC/2015). GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA AÇÃO ANTERIOR QUE NÃO SE ESTENDE À PRESENTE DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 286, inciso II, do CPC/2015, havendo renovação do pedido já formulado em ação pretérita, a qual foi extinta sem resolução de mérito, a distribuição da nova demanda deve ocorrer por dependência ao juízo sabidamente prevento. 2. Todavia, essa vinculação diz respeito apenas ao juiz natural, não abrangendo o julgamento da nova ação. 3. Assim, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a repropositura da ação, porém ele não vincula o deslinde da presente demanda, ou seja, o deferimento da gratuidade de justiça no processo anterior não implica o deferimento nos presentes autos. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1709833, 07055264820228070006, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA LIDE. 1. A revogação do benefício da justiça gratuita já deferido à autora está condicionada à efetiva comprovação de que essa parte passou a ter recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. 2. As Varas de Família possuem competência para processar ‘as ações referentes ao regime de bens’ (Lei n. 11.697/08 - LOJDFT - art. 27, I, ‘c’), como é o caso da partilha dos bens provenientes do término do vínculo conjugal. 3. No caso em apreço, a pretensão formulada pela autora não guarda vinculação com a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que tramitou perante ela e o titular do espólio ora recorrido, nem versa sobre direito de família. 4. Constata-se a litispendência quando verificada a tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), sendo vedado a qualquer das partes propor nova ação para rediscutir o direito. 5. A litispendência está configurada na hipótese sob exame, porquanto restou demonstrado que a presente ação é idêntica à formulada nos autos que tramitam na 18a Vara Cível de Brasília. 6. O pedido de desistência formulado pela autora nos autos que tramitavam perante a il.18a Vara Cível de Brasília não serve para descaracterizar a litispendência constatada, devendo prevalecer o disposto no art. 286, II, do Código de Processo Civil, que preleciona que ‘Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reitera do o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;’ - grifou-se. 7. Logo, diante da constatação da litispendência, forçoso a manutenção da r. sentença que extinguiu a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V e § 3o, do CPC. Na hipótese, subsiste a prevenção da il. 18a Vara Cível de Brasília/DF, para eventual renovação do pleito. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.” (Acórdão no 1754075, 07203897620228070016, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS DE FAMÍLIA DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE DIVÓRCIO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IDÊNTICA PRETENSÃO REITERADA POSTERIORMENTE. PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. EXIGÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DISCUSSÃO ACERCA DE GUARDA DOS FILHOS COMUNS. PROVAS JÁ PRODUZIDAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS INTERESSES DOS MENORES. 1. Tratando de reiteração de ação de divórcio, com identidade de partes e pedidos, deve ser aplicada a regra de prevenção estabelecida no art. 286, inciso II, do CPC, que prevê a distribuição dessa novel ação por dependência do juízo que extinguiu a demanda anterior sem resolução de mérito. 2. Cuida-se de competência funcional, traduzindo preceito legal de natureza absoluta, de modo que a violação da prevenção estabelecida na referida norma pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo, máxime, porque tem o objetivo de afastar eventual escolha do órgão jurisdicional que irá apreciar a causa, evitando possível uso abusivo do direito de ação em busca de provimento judicial mais favorável. 3. Conquanto o feito venha tramitando por longo período junto ao juízo suscitado, nele tendo sido produzidas provas relevantes para resolução da lide, a remessa dos autos ao juízo prevento não acarreta qualquer prejuízo aos interesses dos menores envolvidos, seja porque se trata de conflito entre órgãos jurisdicionais localizados no mesmo foro em que eles possuem domicilio, seja porque o ordenamento jurídico pátrio não mais impõe a aplicação do princípio da identidade física do juiz. 4. Caberá ao Juízo prevento perscrutar acerca de eventual necessidade de renovação das provas já produzidas ou de acréscimo de outras, consoante inteligência do §4o do art. 64 do CPC. 5. Conflito negativo de competência julgado improcedente para declarar competente o Juízo Suscitante.” (Acórdão no 1687215, 07067856220238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Patenteado, então, que a competência para conhecer e julgar a ação subjacente fora fixada de forma correta pelo provimento arrostado, deflui a certeza de que o que aduzira a agravante ressente-se de plausibilidade, uma vez que se afere, nessa análise perfunctória, a legitimidade da decisão agravada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz da causa. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de dezembro 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77645070 - Pág. 1 (fls. 87) – ação de conhecimento. [2] - ID Num. 77645070 - Pág. 1 (fls. 87) – ação de conhecimento. [3] - ID Num. 53934191 - Pág. 6 (fl. 7). [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.54, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.54, in https://proview.thomsonreuters.com.